Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-70.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE DA RES FURTIVA. ORIGEM LÍCITA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CONFISSÃO. PREPONDERÂNCIA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. RÉU REINCIDENTE. SEMIABERTO. IMPOSIÇÃO. CONERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDAE.
1. O crime de receptação se materializa com a apreensão de res furtiva na posse de agente. A jurisprudência consolidou-se a fim de entender que a apreensão da coisa em poder do acusado faz sobre ele incidir o ônus da prova que ilida a presunção de irregularidade na aquisição, como decorrência do art. 156 do Código de Processo Penal. Assim, aquele que detém a posse de determinado bem assume a obrigação de demonstrar a sua licitude e regularidade.
2. Não tendo o réu trazido elementos de prova capaz de criar dúvida razoável acerca do delito, da aparência das condições em que adquiriu o produto, mister se faz manter a tipificação na modalidade dolosa do delito.
3. O fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento da pena de outro fato delituoso é adequado e suficiente para que seja avaliada negativamente a circunstância judicial “culpabilidade” do art. 59 do CP na primeira fase da dosimetria da pena.
4. Embora fixada a pena em patamar inferior a 4 anos de detenção, não é cabível a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, haja vista a reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.